Tribunal: CARF
Processo: 10640.722827/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722827/2018-23
ACÓRDÃO
2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS CORTEZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2017
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
AGROINDÚSTRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A agroindústria é definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica
cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. A ausência de produção própria
descaracteriza a empresa como sendo agroindustrial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 258/268):
O presente decorre de valores não declarados em GFIP, incidentes sobre os
valores pagos a empregados sobre os quais incide a contribuição patronal, GILRAT
ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP) para o período de 10/2014 a
10/2017, não decadente, no valor de R$ 2.270.184,42 (dois milhões, duzentos e
setenta mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
O Auditor Fiscal informa que o objetivo social da empresa, constante na 11a
Alteração Contratual, em vigor durante o período fiscalizado, é:
A sociedade prossegue normalmente no exercício de suas atividades, com a
exploração do mesmo ramo indústria e comércio atacadista de produtos de
laticínios, com vendas a varejo, inclusive com produtos de lanchonete.
Relata que o CNAE Fiscal, conforme cadastro da empresa na Receita Federal e
informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
-GFIP, é CNAE: 1052-0/00 Fabricação de Laticínios.
Destaca que a empresa informou na GFIP de o período fiscalizado o FPAS 825 -
Agroindústria, porém o correto é o FPAS 531 - Atividades relacionadas no "caput"
do art. 2°, do Decreto-Lei n° 1.146/1970, em razão de:
1. O Sujeito Passivo como fabricante de laticínios CNAE: 1052-0/00, se enquadrou
incorretamente no FPAS - Fundo da Previdência e Assistência Social - código 825 -
Agroindústria, informado no campo próprio da GFIP de todo período fiscalizado. O
código FPAS identifica a atividade econômica que a empresa exerce. As GFIP
encontram-se relacionadas e identificadas no Anexo I deste Relatório Fiscal.
2. Enquadramento no FPAS 825:
2.1 O art. 22A da Lei 8212/91 - assim dispõe: "A contribuição devida pela
agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
3
da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei n° 10.256, de
9/7/2001)...
2.2 O art. 165 da Instrução Normativa IN RFB 971/2009 dispõe:
"Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo::
...
3. Verificamos através das Notas Fiscais de Entrada e Saída e da Escrituração
Contábil Digital -ECD obtidas através do Programa Receitanet BX da Receita
Federal, que a real atividade da empresa é industrialização e comércio atacadista
com vendas a varejo, conforme o próprio objeto social da 11a Alteração
Contratual dispõe na Cláusula Segunda.
4.A notas fiscais de venda de todo o período constam o Código Fiscal de
Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de
Serviços - CFOP 5101 e 6101: Venda de produção do estabelecimento; CFOP 5401
e 6401: Venda de produção do estabelecimento em operação com produto
sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte
substituto e CFOP 5102: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
5. Todas as notas fiscais de compra foram de leite in natura de produtores rurais
pessoas físicas no código 1101 - Compra para industrialização ou produção rural.
Sendo assim, fica comprovado que o Sujeito Passivo não possui produção própria
para enquadramento como Agroindústria.
6. O valor da aquisição do produto rural foi informado no campo Comercialização
de Produto Rural Pessoa Física da GFIP, e encontra-se relacionado no Anexo I
deste Relatório.
7. O Campo da GFIP - Comercialização de Produto Rural Pessoa Jurídica, que deve
ser preenchido pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria em relação
ao valor da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção está
zerado em todo período fiscalizado.
8. Enquadramento no FPAS 531:
8.1. IN 971: Art. 110-A. A contribuição de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento), de que trata o art. 2° do Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
devida ao Incra, identificada pelo código FPAS 531 e código de terceiros 0003,
incide sobre a folha de salários das empresas que atuam nas seguintes atividades:
...
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
4
9. O enquadramento correto do Sujeito Passivo conforme IN RFB 971/2009,
Anexo I alterado pela IN RFB 1027 de 22/04/2010 e IV alterado pela IN RFB 1453
de 24/02/2014, é o FPAS 531: Pessoa Jurídica que desenvolva atividade prevista
no art. 2o, do Decreto-Lei n° 1.146 de 31/12/1970, não exclusiva com
preponderância rural, não sujeita a substituição.
...
10. Conforme os Anexos I e IV da IN 971/2009, a contribuição para a Previdência
Social sobre a remuneração dos segurados empregados de empresas
enquadradas no FPAS 531, CNAE 10520/00 Fabricação de Laticínios é:
Segurado Empresa GILRAT 8% a 11% 20% 3% 11. As contribuições da empresa e
GILRAT não foram declaradas em GFIP uma vez que o FPAS 825 Agroindústria,
sujeita a contribuição substitutiva instituída pela Lei n° 10.256 de 09 de julho de
2001. A Agroindústria tem as contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 22
da Lei n° 8.212/91 substituídas pela contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção.
12.Ressaltamos que, o Sujeito Passivo já havia sido orientado antes deste
procedimento fiscal que não se enquadra no FPAS 825, e intimado a retificar as
GFIP do período que solicitou Revisão de Débito Confessado em GFIP junto à
Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora.
O Auditor Fiscal informa que o contribuinte impetrou mandado de segurança em
face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares/MG,
processo n° 0004581-12.2014.4.01.3813 para afastar o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre algumas verbas pagas aos
empregados e o reconhecimento do direito de efetuar a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, tais verbas objeto da ação judicial não compõem o
presente auto de infração.
Informa que sobe os valores apurados foram aplicadas as multa e os juros legais
discriminados no Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO A empresa foi cientificada da autuação em 31/08/2018,
apresentando a impugnação em 01/10/2018.
FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A Impugnante
questiona os procedimentos adotados pelo Auditor Fiscal ao intimar pessoa física
com relação profissional com a fiscalizada, sem que a pessoa tivesse acesso a
nenhum tipo de informação a respeito do que iria testemunhar e ainda requereu
a apresentação documentos relacionados a prestação de serviços. Declara que o
"Termo de Intimação Fiscal (TIF) encerra informando à ao terceiro convocado a
atuar como "testemunha" que o descumprimento à intimação "determinará a
abertura de fiscalização com a aplicação das multas previstas na legislação
tributária sem o prejuízo do encaminhamento das declarações para a apuração de
possíveis crimes ao Ministério Público Federal'".
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
5
Complementa:
Não se pode aceitar como possível que um TIF não indique de forma clara aos
contribuintes ou aos terceiros "intimados" atuar como "testemunha" quais são os
fatos submetidos à investigação e sobre os quais a "testemunha" deverá fornecer
informações. Nos casos que tivemos conhecimento, o documento fiscal até
menciona o número do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
(TDPF)relacionado ao TIF, mas o acesso ao material tem sido negado
sistematicamente ao argumento de que a "testemunha" só poderia verificar os
autos quando comparecesse à Receita para prestar os esclarecimentos solicitados.
Afirma que há tal postura fere o princípio da transparência tributária, visto que os
atos, processos, decisões e razões do Fisco devem ser públicos acessíveis e
compreensíveis pelos contribuintes. "A transparência, neste caso, encontra
fundamento imediato nos artigos 145, § 1°, 150, §§ 5° e 6°, e 167, § 6°, da
Constituição da República e assenta-se nos princípios republicano (artigo 1°,
caput) e da igualdade tributária (artigo 150, II), bem como nos princípios da
publicidade, da moralidade e da impessoalidade da Administração Pública (artigo
40, caput)".
Aduz que o procedimento adotado fere as regras do Código de Processo Penal e
do Novo Código de Processo Civil. Afirma que a "testemunha" deve ter
conhecimento prévio dos fatos sobre os quais irá depor, para avaliar se há
interesse pessoal ou não no objeto dos seus depoimentos, ao negar o acesso da
testemunha ao TDPF sobre o qual versa o depoimento "subtrai, por si só, a
validade da prova eventualmente produzida pela Receita Federal e implica
nulidade de eventual autuação que nela tiver sido amparada". Não sendo, neste
caso obrigada a depor sobre fatos que exponham a si, ou familiares.
DO ENQUADRAMENTO COMO AGRONEGÓCIO A Impugnante afirma que a Lei n.
10.256/2001, no art. 22A na Lei n.
8.212, de 24.07.1991, dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, e altera o
cálculo das Contribuições Sociais das empresas enquadradas como agroindústrias,
substituindo a contribuição sobre a folha de pagamento pela receita bruta, para
aquelas que produzem, total ou parcialmente, a matéria-prima, objeto de sua
industrialização. A Emenda Constitucional n.
33 concedeu imunidade tributária das Contribuições Sociais sobre a receita
decorrente de exportação.
Apresenta o conceito agroindústria e a evolução da legislação sobre o tema e da
contribuição previdenciária, fls 197/202 e 231/236.
Afirma que alguns segmentos da agroindústria, mesmo que produzam parcela da
matéria-prima utilizada em seu processo industrial , fica difícil identificar o
enquadramento fiscal nos meses em que não há transferência efetiva de produtos
do setor rural para o setor industrial, em razão, por exemplo da conveniência e
necessidade da empresa.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
6
Argúi que a Lei n. 10.256, de 2001, não definiu, se a empresa deverá ou não se
manter na condição de agroindústria nos meses que não houver comercialização
de produção própria.
Destaca que:
A empresa dispõe, portanto, da faculdade de escolha entre optar ou não pela
substituição tributária. Entretanto, ressalta-se que essa faculdade limitar-se-á no
quesito produzir ou não sua matéria-prima e, conseqüentemente, transferir ou
não para a indústria. Uma vez enquadrada como agroindústria, nesse
enquadramento se mantêm, desde que continue a cumprir os pré-requisitos na lei
definidos. Não há, uma vez que cumpra as variáveis de acesso, a faculdade de
escolha. Precisa, necessariamente, que as Contribuições Previdenciárias sejam
calculadas sobre a receita bruta.
Para as indústrias enquadradas no FPAS 507 (descrição das atividades que
contemplam este FPAS estão especificadas nos anexos) as alíquotas das
Contribuições Previdenciárias são:(...)
A Impugnante trata do segmento agroindustrial dividindo-o em dois grandes
grupos (fls. 204/205 e fls. 238/239):
- aqueles considerados como atividades rudimentares (aos quais se emprega
processo produtivo de baixa complexidade): há duas bases de incidências para
cálculo das Contribuições Previdenciárias e de Outras Entidades e Fundos, não
haverá incidência de Contribuição Previdenciária sobre a base de salários, que foi
substituída pela receita bruta, salários incidiram apenas os percentuais de 5,2%,
relativos a Outras Entidades e Fundos.
- aquelas que empregam técnicas industriais consideradas complexas:
sujeitas à substituição da base de cálculo da folha de salários, pela Receita Bruta
de Comercialização destinada ao mercado interno, incidiram sobre a folha de
pagamento a contribuição do segurado e os percentuais de 5,8%, relativos a
Outras Entidades e Fundos. Ou seja, as "demais agroindústrias, que não sejam as
relacionadas no art. 2° do Decreto-Lei n.
1.146, as de piscicultura, carcinicultura, suinocultura, avicultura e as de
florestamento e reflorestamento, não sujeitas à contribuição substitutiva
instituída pela Lei n. 10.256, deverão calcular suas Contribuições Previdenciárias e
das Outras Entidades e Fundos com base no art. 22 da Lei n. 8.212".
DA MULTA DE 75% A Impugnante discorre da aplicação da multa de 75%, citando
a Lei n° 9.430/96, e a multa de 150% está fundamentada no art. 44 a mesma lei.
Cita também "as multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430/96, serão de 150% e de 300% respectivamente, nos casos de utilização
diversa da prevista na legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao
benefício da alíquota zero de que trata o art. 8° da Lei no 9.311/96, bem como da
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
7
inobservância de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar
falta de cobrança da CPMF devida".
Diz que os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm presumido a
boa-fé e de inocência dos contribuintes no julgamento de casos em que a
fiscalização impõe sanções qualificadas, fato respaldado constitucionalmente.
Afirma que não se encontra posições jurisprudências que defendam que meros
indícios de fraude são suficientes para legitimar o agravamento da multa.
Argúi que o STF acabou impôs um limite ao percentual da multa, de modo que
não ultrapasse 100% , o que seria violação do princípio do não confisco.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS A Impugnante discorre sobre a
Representação Fiscal para Fins Penais e afirma que "somente com o fim do
processo fiscal pudesse ser encaminhada a Representação Fiscal dando a notícia
crime (notitia criminis) ao titular (dominus litis) da Ação Penal, o Ministério
Público".
Completa:
Observe-se que infrações conceituadas por lei como crimes, em cuja definição o
dolo específico é elementar, a exemplo dos crimes tributários do art. 1° e 2° da Lei
8.137/90, ou ainda o descaminho previsto pelo art. 334 do Código Penal, a
responsabilidade pelas infrações acusadas no Auto de Infração é imputável
pessoal e individualmente ao agente, consoante determinação expressa da lei
fiscal art. 137 do Código Tributário Nacional, aplicando-se o princípio da
personalidade ou transcendência assegurado (art. 5°, XLV da CF/88), que impede
condenação penal com base em presunção.
Deve-se compreender, assim, que as infrações fiscais/aduaneiras dolosas,
legalmente conceituadas como crimes, a responsabilidade pela sanção
administrativa passa a ser pessoal do agente, ex vi do art. 137 do Código
Tributário Nacional, com a ressalva do art. 136, c/c art. 18, inciso I, do Código
Penal.
A evidente afinidade estrutural e teleológica entre as sanções criminais e
administrativas, e a aplicabilidade dos princípios informadores do Direito Penal ao
Direito Administrativo, já foram ressaltadas tanto pela Doutrina, como pela
Jurisprudência.
Aludido entendimento jurídico refere-se à necessária correlação entre a infração e
sanção tributária e a infração e sanção penal.
Com tudo isso, estamos diante do óbvio, enquanto ao Direito Fiscal permita-se
uma condenação presumida, com base na responsabilidade objetiva, o Direito
Penal — e nossa Carta Magna -só admite condenação com base em
responsabilidade subjetiva.
A Jurisprudência do E. STJ sintetizou aludido entendimento jurídico, entendendo
que "tratando-se de infração tributária, a sujeição à sanção correspondente
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
8
impõe, em muitos casos, o questionamento acerca do elemento subjetivo, em
virtude das normas contidas no art. 137 do CTN, e da própria ressalva prevista no
art. 136", razão pela qual "não se tem consagrada de nenhum modo em nosso
Direito positivo a responsabilidade objetiva enquanto sujeição à sanção
penalidade" Por fim, demonstrando que a Representação Fiscal para Fins Penais
deva ser meio e não fim de uma Ação Penal Tributária/Aduaneira, a sempre atual
lição de Francisco Carnelutti, aventada ainda na década de 30, sobre o principal
problema do Contencioso Fiscal, especialmente em regulamentação exclusiva
pelo Poder Executivo: a tríplice função estatal, já que o Estado é criador da
obrigação, credor desta, e, ainda, o juiz da lide fiscal Por fim, a Impugnante,
requer:
1.Seja julgado e processada a presente Impugnação Administrativa, para que se
inicie a fase litigiosa do procedimento;;
2.Exclusão da multa confiscatória de 75% ilegalmente aplicada;
3.Desconsideração de qualquer alegação de fraude, eis que não configurada, na
forma da farta fundamentação acima explicitada, pelo procedimento legalmente
realizado, em consonância com o entendimento o Egrégio Supremo Tribunal
Federal;
4.Declaração de ausência da ocorrência de qualquer crime contra ordem
tributária, eis que ausente a fundamentação pelo Ilustre Auditor, já que não
guarda qualquer correlação com o dispositivo penal apontado, já que não ocorreu
supressão ou redução de tributos, mas sim a compensação tributária, de direito
do Contribuinte;
5.Seja a presente impugnação julgada totalmente procedente para
desconsideração de todas as punições impostas, com o seu consequente
arquivamento.
6.Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 5a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.280/310), repisando os mesmos argumentos trazidos em sua impugnação, conforme acima
exposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido de que multa de ofício de 75%, aplicada nos
autos, ofende ao princípio constitucional de vedação ao confisco não merece ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço da questão relativa à Representação fiscal para Fins Penais,
por força da Súmula CARF n. 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso, não conhecendo das alegações
relacionadas à multa de ofício e da Representação fiscal para Fins Penais.
2
MÉRITO
No mérito, a recorrente apresentou idênticos argumentos àqueles contidos em sua
impugnação.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Adoto como
fundamento do presente voto as razões de decidir ali expostas, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
A Impugnante questiona os procedimentos fiscais adotados durante o processo
de entrevistas, nos quais, segundo a defesa apresentada, pessoas físicas foram
intimadas a prestar depoimentos e apresentar documentos que tratavam da sua
relação com a empresa fiscalizada.
Analisando os autos do presente processo e a impugnação apresentada não foi
possível identificar as citadas intimações contestadas pela Impugnante, segundo
Relatório Fiscal, as apurações realizadas tiveram como base as informações
prestadas pelo próprio contribuinte, e o atendimento as intimações pela Sra.
Elaine Givisiez de Melo Rodrigues, que agia em nome da empresa como
procuradora:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
10
3.A auditoria-fiscal da Receita Federal do Brasil foi atendida pela Sra. Elaine
Givisiez de Melo Rodrigues, contadora da empresa, procuração anexa ao
processo. Todos os esclarecimentos e documentos foram apresentados através de
e-mail e telefone pela contadora e funcionários da empresa Serviços Contábeis
Givisiez e Rodrigues Ltda - Contabilex, da qual a Sra. Elaine é a representante
legal.
...
4.Foram apresentados os Resumos das Folhas de Pagamento de todo o período
através de e-mail, cópias anexas. Confrontamos o valor da remuneração dos
segurados empregados informado na GFIP com as verbas discriminadas no
Resumo, e verificamos que a única verba reconhecida na sentença como não
incidente da contribuição previdenciária e informada na GFIP foi o terço
constitucional de férias.
5.O presente Auto de Infração corresponde ao lançamento das contribuições
previdenciárias não declaradas incidentes sobre o adicional constitucional de
férias - 1/3 de férias verificado no Resumo da Folha de Pagamento.
Portanto, a fiscalização ocorreu dentro da estrita normalidade, não havendo
qualquer a ato contrário que pudesse causar constrangimento as partes.
A Defesa declara que alguns segmentos da agroindústria,por razões diversas não
efetua mensalmente a transferência efetiva de produtos do setor rural para o
setor industrial.
No presente caso a fiscalizada não tem produção própria, como afirmado pelo
Auditor Fiscal, e em nenhum momento na impugnação ficou demonstrada a
existência dessa produção, mesmo que não utilizada, como trazida pela defesa.
Além disso, a Autoridade Fiscal declara que, com base nas Notas Fiscais de
Entrada e Saída e da Escrituração Contábil Digital – ECD, que a real atividade da
empresa é industrialização e comércio atacadista com vendas a varejo, conforme
o objeto social da 11a Alteração Contratual, fato este não refutado pelo
contribuinte.
Portanto, entendo que a empresa de fato não se enquadra como atividade
agroindustrial. – grifou-se.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas ao caráter confiscatório da multa de ofício e da
Representação fiscal para Fins Penais e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.264 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722827/2018-23
11

Fl. 346
DF CARF MF
Original